Tribunal: TJMT
Processo: 0039557-05.2011.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039557-05.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARIANA BARROS - ME - CNPJ: 09.572.417/0001-01 (APELANTE), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PUBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO MATO GROSSO (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
– RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO –
RESOLUÇÃO Nº 007/2008/SARP/SEFAZ-MT – ART. 444 E 445 DO ANTIGO RICMS
– REGIME CAUTELAR –
LEGALIDADE
– AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. “Não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo. Ausente o direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada legalidade do ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança.” (N.U 1012476-88.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 09/03/2021) (destaquei)3. Recurso conhecido e desprovido.

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se recurso de apelação cível interposto por
MARIANA BARROS - ME
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Roberto Teixeira Seror
, nos autos do Mandado de Segurança nº 0039557-05.2011.8.11.0041
impetrado contra ato indigitado coator do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, que denegou a segurança vindicada.

Como causa de pedir recursal, a parte Apelante sustenta a ilegalidade da Resolução SARP nº 07/08, embasada nos arts. 444 e 445 do antigo RCIMS/MT, eis que os valores de ICMS em aberto na sua conta corrente fiscal com a SEFAZ/MT são automaticamente incluídos no Regime Administrativo Cautelar, o que culmina com a apreensão de todas as mercadorias vendidas para se exigir o ICMS de forma antecipada.

Aduz que uma vez lavrados os Termos de Apreensão e Depósitos, a liberação das mercadorias fica condicionada ao recolhimento do imposto, bem como multas que chegam a 100% do valor da operação, dobrando o valor do crédito tributário que sequer deveria ser exigido.

Afirma que a sentença não restou devidamente fundamentada, nos termos do art. 489 do CPC, eis que não restou devidamente afastada a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução nº 07/2008-SARP.

Assevera que os arts. 444 e 445 do antigo RICMS estabeleceram diversas penalidades a todos os contribuintes que descumprissem obrigações tributárias, sejam elas acessórias, sejam elas principais.

Relata que o conteúdo da Resolução nº 07/2008-SARP deu um “salvo conduto” para a autoridade coatora, possibilitando a inclusão no dito regime cautelar – sem qualquer aviso prévio – quaisquer empresas com débito fiscal, coagindo as empresas ao recolhimento mediante sanção administrativa, o que foge ao princípio da legalidade.

Diz que os arts. 444 e 445 do RICMS e a referida resolução da SEFAZ/MT se afastaram da finalidade conferida pela lei em prol de objetivo eminentemente arrecadatório e não cautelar.

Aponta que não há respeito ao contraditório e ampla defesa, pois os débitos são incluídos de forma automática no regime administrativo cautelar, existindo afronta à isonomia e à segurança jurídica, bem como à reserva de Lei Complementar, conforme estabelecido pelo art. 146-A da Constituição Federal.

Defende que a apreensão das mercadorias ocorre de forma abusiva em razão da exigência do ICMS de forma antecipada, em disparate das jurisprudências dos tribunais superiores e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Ao Final, requer seja conhecido e provido o recurso, para que a autoridade se abstenha de aplicar às suas atividades a Resolução SEFAZ/MT nº 07/08 e os art. 444 e 445 do RICMS/MT.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões à apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso. [ids. 2092174, 2092181, 2092188, 2092193, 2092202 e 2092215]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Douto Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pelo desprovimento do recurso. [id. 2816410]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo
a quo
, que nos autos do Mandado de Segurança nº 0039557-05.2011.8.11.0041
, denegou a segurança vindicada.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
MARIANA BARROS - ME
impetrou, em 07/11/2011, o presente mandado de segurança em face do ato tido como ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, visando a suspensão da sua conta corrente fiscal o valor corrigido de R$ 4.074,47 (quatro mil, setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), decorrente do TAD nº 893164-1, bem como se abstenha de aplicar a Resolução nº 007/2008-SARP às operações da impetrante haja vista manifesta ilegalidade desta.

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

“A Impetrante pleiteia, que a Autoridade Impetrada abstenha-se de aplicar a Resolução SEFAZ n. 007/2008 às suas operações, haja vista sua ilegalidade.

Pois bem. Até pouco tempo vinha adotando o entendimento segundo o qual a inclusão de contribuintes na chamada Medida Cautelar Administrativa, com arrimo nos artigos 444 e 445 do Regulamento do ICMS/MT, em que institui o Regime Antecipado de Apuração do ICMS neste Estado e, por consequência lógica, mercadorias que adentrassem no Estado de Mato Grosso eram apreendidas por agentes fiscais com fundamento na Resolução nº. 007/2008-SARP pelo simples fato de possuírem débitos fiscais pendentes de pagamento, lançados no Sistema de Conta Corrente Fiscal, como forma de penalidade ao contribuinte inadimplente, se figurava ilegal, posto que se mostrava em desacordo com o previsto pelo artigo 97, V, do CTN.

Todavia, HÁ FATOS NOVOS que justificam a alteração do rumo destes autos, haja vista que não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução nº. 007/2008-SARP, bem como do regime de ICMS nas suas várias modalidades (garantido integral, garantido normal, substituição tributária), já que não há nenhuma inovação às disposições da lei nacional (Lei Kandir) e da lei estadual (Lei nº. 7.098/98).

A propósito, esta Egrégia Corte de Justiça Estadual já teve a oportunidade de se pronunciar acerca da legalidade da Resolução nº. 007/2008-SARP, no escólio do qual fundamento esta decisão, conforme se verifica da ementa abaixo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INCONSTITUCIONALIDADE DO ICMS GARANTIDO – NÃO VERIFICADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE – NÃO VERIFICADO – RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.

A arguição de inconstitucionalidade do ICMS Garantido, invocada pela Apelante, como fundamento para a cassação da sentença hostilizada, não encontra amparo na jurisprudência pátria, inclusive, deste Egrégio Pretório.

O ICMS Garantido não contraria o princípio da não cumulatividade do imposto, já que, após o recolhimento do valor devido, pode o contribuinte ‘creditar-se’ do montante pago, no mês subsequente.

Inteligência do art. 5º, do Decreto nº 1.438/97.

Aludida modalidade de exigência do ICMS, consiste no recolhimento antecipado do imposto, cujo lançamento é efetuado, dentre outras hipóteses de incidência, sobre as operações de entrada, no Estado de Mato Grosso, de mercadorias provenientes de outras unidades da Federação destinadas ao comércio em geral.

[...]

Sanada questão da inconstitucionalidade, no que concerne a matéria meritória, após uma análise detida de todo processado, não vejo razão nos argumentos sustentados pelo apelante.

Isto porque, a aludida modalidade de exigência do ICMS, esta regulamentada pelo Decreto nº 1.438/97, em que consiste no recolhimento antecipado do imposto, cujo lançamento é efetuado, dentre outras hipóteses de incidência, sobre as operações de entrada, no Estado de Mato Grosso, de mercadorias provenientes de outras unidades da Federação destinadas ao comércio em geral.

Cuida-se de instrumento tributário com fulcro no art. 3º, inciso XIII, §3º, da Lei nº 7.098/98, viabilizando que seja incrementada a arrecadação, propiciando assim, maior eficácia no combate à evasão fiscal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Eg. Sodalício, senão vejamos:

“O fato gerador do ICMS Garantido é a entrada e a circulação de mercadoria no Estado de Mato Grosso. Portanto, se após o fato gerador desse tributo veio a mercadoria a ser destruída por incêndio ocorrido no estabelecimento comercial da empresa devedora, resta a esta creditar-se do valor pago relativamente à mercadoria destruída naquele sinistro, a teor do que estabelece o art. 435- N, do Decreto nº 32/99.”(TJMT, RAC n.º 4331/2007, 6ª Câmara Cível, Relator: Des. José Ferreira Leite).

Não existe, portanto, qualquer ilegalidade ou ofensa à Constituição, na referida modalidade de exigência tributária, razão pela qual, não pode a Apelante, a priori, deixar de recolher o imposto sob o argumento de ofensa ao princípio da não-cumulatividade, ou mesmo que as empresas optantes do Supersimples, não se submetem o pagamento do ICMS, haja vista que, o sistema de Tributação do Simples Nacional, não afastou a aplicação do ICMS antecipado, como bem fundamento na decisão do Juízo a quo, senão vejamos:

Todos os dispositivos constitucionais apontados como violados pela impetrante, se resumem na previsão programática de tratamento favorecido as pequenas empresas. Na verdade, os dispositivos, tidos violados, por terem natureza programática, são fonte inspiradora para o legislador infraconstitucional, contudo, este não fica vincado a tratar sempre de forma desigual as pequenas empresas em relação as empresas de médio e grande porte, já que o tratamento desigual deve ser feito de forma específica na medida das desigualdades detectadas, sob pena de violar, nesta situação, outro dispositivo constitucional que é o Principal da Equidade.

Como já reconhecido no julgamento da ADI 1851, pelo fato do pagamento antecipado do ICMS não implicar em prejuízo ao contribuinte e se este um mecanismo eficiente para o combate da evasão fiscal, não vislumbro que a não exclusão das pequenas empresas do sistema ICMS Garantido viole texto constitucional’(fls. 57/61).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é nesse viés, pelo que passamos a transcrever:

“O ICMS Garantido não contraria o princípio da não-cumulatividade do imposto, já que, após o recolhimento do valor devido, pode o contribuinte ‘creditar-se’ do montante pago, no mês subsequente. Inteligência do art. 5º, do Decreto nº 1.438/97. Inexiste ilegalidade na tributação por antecipação do fato gerador, vez que o ICMS Garantido antecipa, apenas, a exigência do recolhimento, assim como no instituto da substituição tributária, permitida pela CF/88, no art. 150, § 7º. Refutada a tese de inconstitucionalidade da modalidade de tributação garantida, não resta demonstrado o fumus boni juris para a concessão da liminar suspensiva da exigibilidade do imposto. Recurso provido.” (TJMT, RAI n.º 39325/2007, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Donato Fortunato Ojeda)

Repiso, não há falar-se em ilegalidade da tributação por constituir antecipação do fato gerador, pois, trata o ICMS Garantido, apenas, da antecipação da exigência do recolhimento.

Em face de todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a sentença vindicada em seu inteiro teor. [...]. (Trecho do Voto do Relator: TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Apelação 8125/2011, Desembargador Mariano Alonso Ribeiro Travassos, julgamento em 8/11/2011).” [sem negrito no original]

No mesmo sentido, é o entendimento emanado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. REGIME DE PAGAMENTOANTECIPADOSEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕEM A 1ª SEÇÃO DO STJ. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO. EXAME. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

1. A decisão agravada é do seguinte teor:

2. Não assiste razão ao recorrido relativamente às preliminares de não-conhecimento do recurso especial, o qual cumpre os requisitos legais e constitucionais exigidos para a sua admissão.

3. Apreciando caso análogo, a Primeira Turma, no Resp 1.060.023/RS (Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 05/06/2008), pronunciou-se nos termos da seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. REGIME DE PAGAMENTOANTECIPADOSEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE.

1. O artigo 150, § 7º, acrescido pela Emenda Constitucional n. 03/93, legitima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, ou seja, sem substituição tributária, na forma determinada pela Lei Estadual 8.820/89 e Decreto Estadual 39.820/99. Precedentes: RESP 1022639/RS, 2ª T., Min. Humberto Martins, DJ 22.02.2008; RESP 1028526/RS, 2ª T., Min. Herman Benjamin, DJ 24/03/2008; RMS 25366/SE, 2ª T., Min. Castro Meira, DJ 07.02.2008; RMS 2118/SE, 1ª T., Min. Denise Arruda, DJ 29.06.2007; AgRg no RMS 23272/SE, 1ª T., Min. Francisco Falcão, DJ 07.05.2007; RMS 18844/SE, 1ª T., Min. Luis Fux, DJ 13.02.2006; RMS 17303/SE, 2 ª T., Min. Eliana Calmon, DJ 13.09.2004.

2. Recurso especial a que se dá provimento.

No voto-condutor do acórdão, manifestei-me da seguinte forma:

1. É pacífico nas duas turmas desta Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a edição de decreto, antecipando o prazo de recolhimento do ICMS, não agride o princípio da anterioridade. A lei instituidora do tributo tanto pode fixar o pagamento para o momento do fato gerador, como antecipá-lo ou determinar que esse pagamento fique diferido para um momento futuro. A propósito:

TRIBUTÁRIO – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – LEGITIMIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 – DELEGAÇÃO À LEI ORDINÁRIA – POSSIBILIDADE.

1. Restringe-se a controvérsia sobre a invalidação do regime de substituição tributária, diante da inconstitucionalidade do § 7º, do art. 150, da CF/88, introduzido pela EC 03/93, e dos arts. 5º, 6º e 8º da Lei Complementar n. 87/96.

2. A jurisprudência dominante desta Corte Superior é tranquila ao afirmar que é legítima a exigência do recolhimento antecipado do ICMS, pelo chamado regime de substituição tributária. (EREsp 151.501/PR, Rel. Min. Hélio Mosimann, DJ 5.10.1998).

3. Os arts. 5º, 6º e 8º, da Lei Complementar n. 87/96, delegam à lei ordinária competência para atribuição específica a terceiro de antecipar o recolhimento da obrigação tributária concernente ao ICMS. Esta delegação encontra respaldo na própria Constituição, pois quando esta, nos seus arts. 146, III, a, e 155, II, § 2º, XII, b, da CF/88, refere-se à definição da substituição tributária por lei complementar, está se incumbindo do dever de tratar das normas gerais do instituto e não de descer em minúcias regulando exaustivamente a matéria.

4. A lei ordinária é que tem a tarefa de descrever a hipótese de incidência do tributo, e, sendo o caso, regular o regime de substituição tributária atribuindo a terceiro a responsabilidade pelo recolhimento do tributo. Recurso ordinário improvido.’ (RMS 11691/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16.8.2007, DJ 28.8.2007.)

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME DE PAGAMENTO ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO ESTADUAL 39.820/99. LEI ESTADUAL8.820/89.

1. É legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, vale dizer, sem substituição tributária, na forma preconizada pela Lei Estadual 8.820/89 e pelo Decreto Estadual nº 39.820/99.

2. Precedentes jurisprudenciais do STJ: RMS 17.511/SE, Relator Ministro Teori Zavascki, DJ de 22.08.2005; RMS 17303/SE, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.09.2004 e EDcl no RMS 16098/SE, Relator Ministro José Delgado, DJ de 17.11.2003. 3. Recurso especial provido.’ (REsp 722.207/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28.11.2006, DJ 14.12.2006)

Nessa mesma linha de consideração, confiram-se os recentes julgados: AgRg no Ag 1.417.651/RS, 1ª T., Min. Benedito Gonçalves, DJe de 23/02/2012; REsp 1.184.595/RS, 2ª T., Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 20/09/2010.

O agravo regimental não traz qualquer subsídio apto a alterar esses fundamentos, razão pela qual deve ser mantido incólume o entendimento da decisão agravada. Não é demais ressaltar que, inobstante o acórdão recorrido faça referência ao art. 155, § 2°, IV, da CF, a decisão contém fundamento infraconstitucional autônomo, sendo, pois, perfeitamente possível o exame da matéria no âmbito do recurso especial.

2. Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental. É o voto. [...]. (Trecho do voto do Relator: STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1.176.188/RS, Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 2/8/2012).” [sem negrito no original]

À vista disso, reconhecendo a legalidade da Resolução n. 007/2008-SARP, os TADs/Avisos de Cobrança lavrados embasados nesta, também são revestidos de licitude, uma vez que o contribuinte, por possuir débitos no Conta Corrente Fiscal, se enquadra no regime cautelar administrativo.

Por consequência, as penalidades previstas na Lei n. 7.098/1998 devem ser impostas àqueles contribuintes que infringirem o disposto na referida Resolução e no Decreto n. 2.686/2010.

DISPOSITIVO.

ISTO POSTO, revogo a liminar e

DENEGO A

SEGURANÇA pleiteada, e via de consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC/2015.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem. Cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina Hely Lopes Meirelles que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, cinge-se a controvérsia quanto à legalidade ou não da Resolução nº 007/2008-SARP e dos arts. 444 e 445 do RCIMS, requerendo o impetrante, ora apelante, que não sejam aplicadas as referidas legislações às suas atividades.

Nesse contexto, é certo que os art. 444 e 445 do Antigo RICMS estabeleceu a medida administrativa cautelar, estabelecendo as razões de inclusão quando houve descumprimento das obrigações fiscais e tributárias, como se vê:

Art. 444 Quando um contribuinte reiteradamente deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres. ((cf. artigo artigos 17-H e 17-I da Lei 7098, de 30/12/1998)

§ 1º
O regime previsto neste artigo constará da forma que, a critério da autoridade tributária titular da respectiva atribuição regimentar, for necessária para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo
.

§ 2º O contribuinte observará a norma determinada pelo período que for fixado no despacho que a instituir, podendo ela ser alterada, agravada ou abrandada, a critério da autoridade que a instituir ou por delegação desta ao Superintendente da Superintendência de Atendimento ao Contribuinte - SUAC.

§ 3º
O regime de que trata este artigo poderá, também, ser aplicado ao contribuinte do imposto que deixar de cumprir suas obrigações tributárias, principais ou acessórias, pertinentes a outros tributos estaduais, bem como que deixar de recolher a contribuição devida ao Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB
.

Art. 445 A autoridade administrativo tributária titular da respectiva atribuição no regimento interno, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar à aplicação do disposto no artigo 444, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas. ((cf. artigo artigos 17-H e 17-I da Lei 7098, de 30/12/1998)

§1º A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa registrará o fato junto a Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas – GCAD/SIOR, que efetuará a inserção da informação nos respectivos sistemas eletrônicos de registro e controle cadastrais do estabelecimento, interligadas, controladas e controladora, bem como expedirá a respectiva notificação ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do artigo 10-B deste Regulamento.

§2º
A medida cautelar administrativa será aplicada provisoriamente a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o §1º deste e implicará durante a sua vigência em:

I –
exigência a cada operação ou prestação do recolhimento do imposto no primeiro posto fiscal de divisa interestadual;

II – anexar, conforme o caso, a GNRE On-Line ou o DAR-1/AUT, correspondente à Nota Fiscal que acobertar o trânsito da mercadoria, para comprovação do recolhimento do valor do ICMS destacado, inclusive o devido a título de substituição tributária relativo a cada operação interestadual ou interna; (efeitos a partir de 1° de agosto de 2011)

III – (revogado) - Dec. nº 2700/2010

IV – suspensão dos credenciamentos, reduções e benefícios fiscais de caráter não geral, cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo;

V – emissão a cada operação ou prestação de saída, do documento fiscal a que se refere o artigo 120 das disposições permanentes deste Regulamento, feito em substituição ao documento fiscal autorizado ao estabelecimento, hipótese em que o documento emitido na forma do artigo 120 das disposições permanentes, será acompanhado do recolhimento em DAR-1/AUT do respectivo imposto destacado;

VI – não encerramento da fase tributária em relação às operações e prestações promovidas, com escrituração de débitos e créditos segundo os valores e margens efetivamente praticados;

VII –
lavratura a cada operação interestadual de entrada ou saída do termo de verificação fiscal a que se referem os artigos 458-A e seguintes das disposições permanentes deste Regulamento;

VIII – aproveitamento de crédito condicionado a registro da operação no sistema de gerenciamento eletrônico de créditos fiscais, destinado a gerenciar eletronicamente os créditos fiscais compensáveis com o ICMS devido e apresentação da escrituração fiscal na forma do inciso XVI para análise junto a Gerência de Controle do Crédito, da Antecipação e das Deduções da Superintendência de Informações do ICMS – GCCA/SUIC quanto à regularidade do crédito fruído;

IX – exigência de ofício do imposto sem aplicação das reduções decorrentes dos credenciamentos pertinentes ao estabelecimento, sua interligada, controlada ou controladora;

X – recolhimento prévio em DAR-1/AUT, efetuado a cada operação ou prestação, do valor correspondente ao crédito irregular a que se refere o §2º do artigo 54 das disposições permanentes deste Regulamento, referente a imposto não efetivamente recolhido ou devido em face de benefício fiscal irregular concedido por outra unidade federada;

XI – elevação da classificação de risco fiscal do sujeito passivo, suas interligadas, controladas, controladora e quadro societário para fins de priorização na verificação fiscal habitual ao trânsito de mercadorias, controle aduaneiro, fiscalização de estabelecimento, cobrança e saneamento de omissões;

XII – inclusão em medida cautelar administrativa de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores;

XIII – priorização de processos administrativos, exigência tributária e cruzamento eletrônico de dados;

XIV – apresentação de fiança bancária quantificada na forma da legislação tributária, para o período de duração da medida cautelar administrativa, quanto for ela necessária ao fiel cumprimento das obrigações tributárias;

XV – suspensão dos prazos concedidos para pagamento do imposto ou do regime de apuração em conta gráfica;

XVI – depósito no primeiro dia útil subseqüente, efetuado perante a respectiva Agência Fazendária do domicílio tributário, de cópia dos documentos que comprovam o adimplemento do disposto nos incisos I, II, V, VII e X deste artigo, relativos ao dia imediatamente anterior, inclusive aquele pertinente a sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo, bem como da comprovação do adimplemento do disposto no inciso VIII do §2º, feita no quinto dia útil posterior ao encerramento do respectivo período de apuração.

§3º A autoridade administrativa que determinar provisoriamente a medida cautelar administrativa informará o montante da garantia a que se refere o inciso XIV do §2º ao sujeito passivo, mediante notificação ao respectivo endereço eletrônico.

§4º Deverá o sujeito passivo submetido provisoriamente a medida cautelar administrativa de que trata este artigo, informar o fato a terceiros, cientificando a todos que as suas operações de entrada e saída estão submetidas as disposições da medida cautelar a que se referem os artigos 444 e 445 das disposições permanentes deste Regulamento, indicação que deverá constar ainda de todos os documentos fiscais que emitir.

§5º A admissibilidade do requerimento de concessão de efeito suspensivo interposto pelo sujeito passivo perante a autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa será feita considerando estar instruído com a garantia de que trata o inciso XIV do §2º.

§6º A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa, a pedido do sujeito passivo, desde que não haja risco ao cumprimento da obrigação, poderá autorizar em substituição ao disposto no V do §2º, o uso de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e e ou de Conhecimento de Transporte Eletrônico CT-e, desde que:

I- seja efetuada a Escrituração Fiscal Digital – EFD pertinente ao respectivo período de apuração;

II - cada operação ou prestação seja devidamente acompanhada do DAR-1/AUT referente ao imposto destacado;

III - sejam observadas as demais condições e obrigações estatuídas no §2º deste artigo.

§7º A Agência Fazendária de domicílio tributário ou a autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa promoverá de oficio, até que ocorra o adimplemento pelo sujeito passivo, a suspensão da respectiva inscrição estadual do estabelecimento inadimplente com os deveres indicados no §2º deste artigo.

§ 8º A autorização prevista no § 6º poderá ser suspensa ou cassada na hipótese de descumprimentos das cláusulas impostas pela Medida Cautelar ou de outras obrigações tributárias acessórias, bem como, na ocorrência de recolhimentos incompatíveis com operações e prestações realizadas.

§ 9º As previsões contidas no § 2º poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, a critério da autoridade que a instituir ou por delegação desta ao Superintendente da Superintendência de Atendimento ao Contribuinte – SUAC.

Em decorrência disso, a Resolução nº 007/2008-SARP/SEFAZ-MT, dispôs sobre a aplicação do regime cautelar administrativo previsto no RICMS, estabelecendo as regras normativas para a sua devida execução.

Com efeito, em razão da existência de pendências na conta corrente fiscal, a Apelante restou submetida ao regime especial de fiscalização, razão pela qual há a obrigação de recolhimento do ICMS concomitantemente a cada operação ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias. Nesses termos, é o regramento estabelecido pela supracitada resolução:

Art. 1º Ficam submetidos a regime administrativo cautelar, nos termos dos artigos 444 e 445 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I - Possuírem débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em atraso há mais de 30 (trinta) dias;

II - Possuírem débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em atraso há mais de 60 (sessenta) dias, em montante igual ou superior a 10% (dez por cento) da sua arrecadação média dos últimos 12 (doze) meses, e desde que superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais)
;

III - Possuírem acordo de parcelamento de débitos fiscais denunciados por atraso de pagamento a mais de 30 (trinta) dias.

IV - Estiverem com inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do Estado – CCE suspensa ou cassada;

§ 1º Considera-se arrecadação média para efeito das disposições contidas no inciso II, o recolhimento apurado no período de 12 (doze) meses anteriores.

§ 2º Os contribuintes que contarem com lapso temporal de inscrição estadual inferior a 12 (doze) meses, terão a média calculada proporcionalmente ao período de atividade.

§ 3º O tratamento tributário descrito no caput, com relação aos dispositivos previstos nos incisos I e II, somente alcançam o contribuinte após o lapso temporal de 15 (quinze) dias contados a partir do registro dos débitos fiscais no Sistema de Conta Corrente Fiscal, exceto na hipótese prevista no § 4° deste artigo.

§ 4° Excepcionalmente e independente do previsto nos incisos do caput, para fins de cumprimento do disposto no artigo 444 e 445 do RICMS, os superintendentes titulares ou substitutos podem autorizar aos gerentes que, na forma da legislação, submetam ao tratamento tributário de que trata este artigo o estabelecimento ou operação que coloque em risco o tributo.

Artigo 2º O recolhimento antecipado do imposto aplica-se ainda, em relação às operações e/ou prestações cujo respectivo documento fiscal for encontrado sem a aposição de carimbo e/ou visto de servidor de Posto Fiscal pelos quais transitou anteriormente.

Parágrafo único. O Romaneio ou Manifesto de Cargas emitido pelo Sistema de Controle de Entrada (COE) ou, ainda, a Guia de Trânsito de Mercadorias, de emissão dos Postos Fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, após a devida certificação da autenticidade, supre a falta das providências exigidas no caput, bem como eventual ilegibilidade dos mesmos.

Artigo 3º Os contribuintes submetidos ao recolhimento do imposto de que trata o artigo 1º desta Resolução que adquirirem mercadorias desta ou de outras unidades federadas, deverão recolher, na primeira unidade de fiscalização, fixa ou móvel, localizada em território mato-grossense, por onde as mesmas transitarem, o ICMS devido na saída subseqüente a ocorrer neste Estado, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

§ 1° – antes do início da operação interestadual, o remetente deve proceder ao recolhimento do imposto e anexar o DAR-1/AUT correspondente à Nota Fiscal que acobertar o trânsito da mercadoria, para comprovação do recolhimento do valor do ICMS destacado, inclusive o devido a título de substituição tributária relativa a cada operação interestadual ou interna;

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se em relação ao ICMS devido na entrada de mercadoria destinada a consumo ou a ativo fixo do estabelecimento, bem como na utilização de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outra unidade federada e não esteja vinculada a operação ou prestação subseqüente, alcançada pela incidência do imposto.

§ 3º O disposto no caput, aplica-se ainda, a entradas, saídas e/ou operações internas de mercadorias sujeitas a substituição tributária, bem como nas operações e/ou prestações sujeitas ao regime de apuração normal do imposto.

§ 3º-A Para fins do disposto neste artigo, considera-se liquidado o débito, mediante pagamento à vista, quando for efetivado até o terceiro dia útil posterior à data em que foi efetuada a retenção da mercadoria pelo Serviço de Fiscalização.

§ 3º-B Durante o prazo fixado no parágrafo anterior, o imposto devido em decorrência da respectiva operação, poderá ser recolhido sem qualquer acréscimo legal.

§ 3º-C Uma vez transcorrido o prazo previsto no § 3º-A deste artigo, será formalizada a constituição do crédito tributário devido, com observância do disposto no parágrafo seguinte, na forma estabelecida na legislação tributária.

§ 4º O não recolhimento do imposto na forma prevista no caput implicará o acréscimo de correção monetária, juros e multa, calculados a partir da data de entrada da mercadoria no território mato-grossense, quando procedente de outra unidade da Federação, ou da data da saída do estabelecimento remetente, se este estiver localizado neste Estado, inclusive para efeitos do ICMS devido pelo prestador de serviço em decorrência da prestação de serviço de transporte intermunicipal e interestadual.

Dessarte, é certo que a referida resolução se destinou apenas a regulamentar a situação prevista nos arts. 444 e 445 do RICMS/MT, inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade, uma vez que não criou qualquer fato gerador ou situação fática nova, apenas determinando o tratamento tributário diferenciado.

Ora, a resolução apenas alterou o prazo para o pagamento do tributo em questão, sem qualquer modificação em relação à exigência do tributo do ICMS.

Aliás, o regime de ICMS garantido integral é apenas uma forma de recolhimento do tributo, a qual se exige de todos os contribuintes enquadrados nas hipóteses previstas na lei e na resolução, inexistindo ilegalidade ou violação ao princípio da isonomia.

Ainda, é certo que
a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à
legalidade do regime de pagamento antecipado do ICMS, ao estabelecer que a lei instituidora do tributo tanto pode fixar o pagamento para o momento do fato gerador, antecipá-lo ou determinar o diferimento para momento posterior. A propósito:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. REGIME DE PAGAMENTO. ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço. 2. Agravo Regimental da empresa desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1273501 RS 2011/0169860-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2017)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. REGIME DE PAGAMENTO ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE STJ. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. INVIABILIDADE. 1. O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, isto é, sem substituição tributária, na forma preconizada pela Lei Estadual 8.820/89 e pelo Decreto Estadual 39.820/99, ambos do Estado do Rio Grande do Sul. Precedentes: AgRg no Ag 1413628/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 10/08/2012, AgRg no REsp 1176188/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012, AgRg no REsp 1218374/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012, REsp 1184595/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 20/09/2010, AgRg no REsp 1139380/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 23/04/2010, REsp 998.668/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 05/06/2008. 2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de prequestionamento, examinar na via especial suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1130023 RS 2009/0054415-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/09/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2013)

Nesse sentido, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e, inclusive, desta Câmara, conforme se verifica:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo
.

Ausente o direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada legalidade do ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança.

(N.U 1012476-88.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 09/03/2021) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO ICMS – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – OBRIGATORIEDADE – RESOLUÇÃO Nº 07/2008/SARP – LEGALIDADE DO ATO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. “[...] 2.
Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007 /2008/ SARP /SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento
”. (TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)”.

(N.U 0041784-60.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021) (destaquei)

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL – ALEGADA ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – INVIABILIDADE – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ART. 151 E INCISOS DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, “Não se vislumbra a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações” (N.U 0025002-12.2013.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

Inadmissível a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários discutidos, ante o não atendimento ao disposto no art. 151 e incisos do Código Tributário Nacional.

(N.U 1008072-78.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUINTE OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO – RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO Nº 7, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2008- SARP - REGIME DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – APELO DESPROVIDO.
O regime de ICMS garantido integral é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.

Não se vislumbra a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008- SARP
. (N.U 0059164-96.2014.8.11.0041, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019)

Partindo dessas premissas, o TAD não se reveste de ilegalidade ou abuso de poder, eis que a inclusão do impetrante no regime administrativo cautelar de recolhimento de ICMS não configura qualquer afronta ao princípio da legalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021